Tribunal: TJPA
Processo: 0037803-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037803-98.2015.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA

APELADO: FRANCIELDO PIRES BATISTA, MAELI DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidores contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação das construtoras para reduzir os valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária, sob alegação de fundamentação insuficiente e indevida minoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apresentou fundamentação adequada ao reduzir os valores das indenizações por danos moral e material; (ii) estabelecer se os parâmetros utilizados para a fixação e minoração do quantum indenizatório estão em consonância com a jurisprudência e os critérios legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado admite a técnica de fundamentação per relatione, desde que haja enfrentamento suficiente das questões relevantes, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos quando inexistem fundamentos novos no agravo interno, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4.

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente ao justificar a redução do dano moral com base no método bifásico, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

5.

O atraso na entrega do imóvel, embora configure falha na prestação do serviço, não possui gravidade elevada a ponto de justificar indenização superior aos padrões adotados, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 para cada consumidor.

6.

A fixação do dano material na forma de lucros cessantes observa a jurisprudência do STJ, que presume o prejuízo e adota como parâmetro o valor locatício de imóvel semelhante, usualmente fixado em 0,5% do valor do bem por mês de atraso.

7.

A redução do percentual anteriormente fixado em 1% para 0,5% alinha-se aos precedentes do STJ e do próprio tribunal, garantindo proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

Inexistem argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação per relatione é válida quando a decisão enfrenta suficientemente as questões relevantes e inexistem argumentos novos no agravo interno. 2. O quantum do dano moral deve ser fixado segundo o método bifásico, observando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais. 3. O atraso na entrega de imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos, fixados com base no valor locatício de imóvel semelhante, em regra no percentual de 0,5% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 944 e 953, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 3º, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27/09/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0853842-98.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0819866-71.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0851199-07.2018.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0037803-98.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

FRANCIELDO PIRES BATISTA e OUTROS

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA 23.646

AGRAVADOS:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179 e

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB/PA Nº 21.114-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCIELDO PIRES BATISTA e OUTROS
interpuseram agravo interno em face da decisão monocrática de ID. 31878321, que conheceu dos apelos de
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E OUTROS
e
deu-lhes parcial provimento para minorar o
quantum
do dano moral e do dano material incidente na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária.

Em suas razões de ID. 31947971,
FRANCIELDO PIRES BATISTA e OUTROS

argumentam que a decisão monocrática fundamentou de forma insuficiente a redução do
quantum
do dano moral, violando o art. 186 do Código Civil, bem como assim não justificou de forma fundamentada a redução do
quantum
do dano material, ofendendo o primado da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contraminuta apresentada ao ID. 33735917 por

PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e ao ID. 33930237, por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e
ELO INCORPORADORA LTDA.

Autos conclusos em 24 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0037803-98.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

FRANCIELDO PIRES BATISTA e OUTROS

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA 23.646

AGRAVADOS:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179 e

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB/PA Nº 21.114-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelos Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela necessidade de redução do
quantum
do dano moral e material.
In verbis:

Pela
necessidade de redução do valor
da indenização do dano moral:

“(...)
Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência das Recorrentes para com seu consumidor, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral para cada.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo então –
diferente do piso
-
por compreender lesionado a personalidade dos Consumidores e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada, minorando o valor anteriormente arbitrado.
(...)”

Pela
necessidade de redução do valor
da indenização do dano material:

“(...)
Quanto ao importe a título de lucros cessantes estes devem ser fixados no equivalente ao locativo de bem assemelhado (0,5% do valor contratual do imóvel), por mês de atraso, em consonância com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Ainda também do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Mantida e reafirmada em: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813095-68.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802002-27.2020.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025.

Desta forma, minora-se apenas o percentual para 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel. Fixados os lucros cessantes, estes são compatíveis com a obrigação da cláusula penal moratória (originalmente em desfavor do consumidor) doravante a ser devida pelas Requeridas aos Consumidores, na forma da argumentação supra. (...)”

Desta forma, a decisão monocrática cuidou de justificar a redução dos valores das indenizações de dano moral e material para os parâmetros consolidados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em especial na 2ª Turma de Direito Privado.

No que tange ao dano moral,
a redução da indenização
de seu, pois a partir do método bifásico de quantificação, percebeu-se que a lesão causada pela demora na entrega não era tão gravosa a ponto de ultrapassar os parâmetros já estipulados para casos símiles.

Por sua vez, quanto ao dano material,
a redução da indenização
de seu, pois os percentil fixado de 1% (hum porcento) ao mês, destoava do
quantum
que o Superior Tribunal de Justiça entende por razoável no caso de demora de entrega de unidade imobiliária, que deve ser fixado com base no valor

locatício

de

imóvel assemelhado, em média de 0,5% (meio porcento) do bem conforme os precedentes colacionados.

Arremato que "[é] importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Houve, portanto, efetiva justificação para redução dos importes indenizatórios, que, doravante, está mantida e reafirmada diante da inexistência de razões aptas a majorar as cifras.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que reduziu o valor das indenizações de dano moral e material, não havendo qualquer razão para aumentar os importes fixados.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026